Tribunal: STF
Processo: RE 1361237
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Vol. 6, fl. 7):



    “PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇAO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS SOBRE OS COMPENSATÓRIOS. 



    1. Não há como se reconhecer neste momento a ilegitimidade passiva dos proprietários da área objeto da presente ação, ante a falta nos autos de elementos comprobatórios das alegações do Estado de São Paulo de que seria o real proprietário daquela área. Realmente, os documentos juntados aos autos não especificam os termos do acordo noticiado a fls. 370/371. Nada impede, entretanto, que após o trânsito em julgado do presente feito, quando do cumprimento do artigo 34 do Decreto-Lei n. 3365/41, fase processual adequada para a comprovação da propriedade, o Estado de São Paulo reivindique a indenização fixada.



    2. Já ficou assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que as áreas reservadas, quando objeto de desapropriação ou servidão, são indenizáveis. Ademais, só se justifica a desapropriação de área se esta for privada. Consequentemente, não se pode expropriar tais áreas sem o pagamento de justa indenização, sob pena de caracterização de confisco, vedado pela Constituição Federal. Precedentes (REsp 86752 / PR, Relator Ministro Milton Luiz Pereira, T1 - Primeira Turma - Data do Julgamento 27/02/1 997, DJ 24/03/1997 p. 8975).



    3. Em relação à indenização arbitrada pelo D. Juízo sentenciante, devida em razão da constituição da servidão administrativa, constata-se que foi baseada no laudo do perito judicial que, mesmo que sucinto, foi devidamente fundamentado. A alíquota fixada levou em consideração as restrições impostas pela servidão, eis que impõe restrições aos proprietários na utilização da referida área. Tais restrições trazem, à evidência, prejuízos aos proprietários, que devem ser indenizados nos exatos termos do artigo 50, XXIV da Constituição Federal.



    4. A jurisprudência do E. STJ inclina-se no sentido de que, em casos como o dos autos, o laudo deve prevalecer (STJ, Resp no 1.0 18.567-SP, 1ia Turma, Rel. Min.: Denise Arruda, DJ 12/11/2008).



    5. os juros compensatórios à alíquota de 6% (seis por cento) só incidem no período compreendido entre a vigência da MP no 1.577/97 e suas reedições e a liminar deferida na ADI 2.332/DF (13 de setembro de 200t), que suspendeu a eficácia da expressão de até seis por cento ao ano, constante do art. 15-A do Decreto-Lei n 3.365/41. Mas tal entendimento somente se aplica no caso da imissão na posse ter se dado durante aquele período. No caso dos autos, constata-se que a imissão na posse se deu em 13/02/1986 (fl. 29), antes, portanto, da edição da MP no 1.577/97. Resta patente que a alíquota a ser aplicada é mesmo a de 12% (doze por cento) ao ano. Precedentes (REsp 995603 1 MA, Relator(a) Ministra Eliana Calmon Órgão Julgador T2 - Segunda Turma, Data do Julgamento 24/06/2008 DJe 19/08/2008)



    6. Apelação a que se nega provimento”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SAO PAULO alega que o acórdão recorrido violou os artigos 5º, XXIV; e 20, I e III, da CF/1988, bem como desconsiderou a Súmula 479 do STF (As margens dos rios navegáveis são de domínio público, insuscetíveis de expropriação e, por isso mesmo, excluídas de indenização).



    Afirma que os terrenos objeto da presente ação estão situados no Município de Teodoro Sampaio – SP, às margens do Rio Paranapanema, bem como que a desapropriação e a constituição de servidão administrativa têm por objeto a construção da Usina Hidroelétrica de Rosana. 



    Aduz, ainda, que por ser o Rio Paranapanema navegável e por fazer divisa com os Estados de São Paulo e Paraná, os terrenos situados às suas margens pertencem à União, conforme a Lei Imperial 1.507/1867. Logo, tendo o terreno natureza de bem público dominical, é insuscetível de expropriação e indenização aos particulares. 



    Na sequência, o apelo extremo foi admitido na origem (Vol. 10).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal de origem assentou que (Vol. 6):



    “A COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO - CESP ajuizou ação visando a desapropriação e constituição de servidão administrativa em áreas distintas pertencentes aos mesmos proprietários, para fins de construção da Usina Hidroelétrica de Rosana, situada no rio Paranapanema, entre os Estados de São Paulo e Paraná. Ofereceu indenização apenas em relação à área objeto de servidão, ao argumento de que na primeira área estão compreendidos terrenos reservados de propriedade da União e, portanto, insusceptíveis de indenização. 



    (...)



    Anoto, por pertinente, que apesar de ter sido veiculada através de contra-razões de apelação, a alegação de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de São Paulo pode ser apreciada pelo Juízo, na medida em que se trata de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer grau, inclusive de oficio. 



    Todavia, não há como se reconhecer neste momento a ilegitimidade passiva dos proprietários da área objeto da presente ação, ante a falta nos autos de elementos comprobatórios das alegações do Estado de São Paulo de que seria o real proprietário daquela área. Realmente, os documentos juntados aos autos não especificam os termos do acordo noticiado a fls. 370/371. 



    Nada impede, entretanto, que após o trânsito em julgado do presente feito, quando do cumprimento do artigo 34 do Decreto-Lei n. 3365/41, fase processual adequada para a comprovação da propriedade, o Estado de São Paulo reivindique a indenização fixada. 



    Feitas tais considerações, passo ao exame da apelação interposta pela CESP. 



    Pois bem.



    Sem razão a apelante. Por primeiro, já ficou assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que as áreas reservadas, quando objeto de desapropriação ou servidão, são indenizáveis. 



    Da leitura do voto proferido, pelo Ministro Garcia Vieira no Resp 89.304- SP, conclui-se que o Decreto n 24.643/34, o denominado Código de Águas, estabelece em seu artigo 11 que só são bens públicos dominiais os terrenos reservados nas margens dos rios se não estiverem destinados ao uso comum, ou por algum título legítimo não pertencerem ao domínio particular. 



    Por outro lado, o artigo 12 do citado Decreto estabelecia uma servidão de trânsito dentro de uma faixa de 10 metros, nas margens dos rios. Portanto, se a União criou uma faixa de servidão nas margens dos rios, só se pode concluir que esta reconheceu como propriedade particular tais terrenos, porque não teria sentido criar servidão sobre seus próprios terrenos. O que o aludido Código de Águas prevê, em verdade, são limitações quanto ao uso dessas áreas pelo proprietário (artigo 11, §20). 



    De outra feita, o artigo 20, III, da Constituição Federal afirma tão somente que são do domínio da União os rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio e os terrenos marginais e praias fluviais destes rios. Em nenhum momento afirma que os terrenos reservados, de propriedade particular, passaram a ser da União.



    Ademais, repita-se, só se justifica a desapropriação de área, se esta for privada. Consequentemente, não se pode expropriar tais áreas sem o pagamento de justa indenização, sob pena de caracterização de confisco, vedado pela Constituição Federal.



    […]



    Em relação à indenização arbitrada pelo D. Juízo sentenciante, devida em razão da constituição da servidão administrativa, constata-se que foi baseada no laudo do perito judicial que, mesmo que sucinto, foi devidamente fundamentado. 



    A alíquota fixada levou em consideração as restrições impostas pela servidão, eis que impõe restrições aos proprietários na utilização da referida área. Tais restrições trazem, à evidência, prejuízos aos proprietários, que devem ser indenizados nos exatos termos do artigo 5º, XXIV da Constituição Federal. Anote-se, ainda, que não trouxe a apelante elementos suficientemente hábeis a contrariar a conclusão do perito judicial”.



    Verifica-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ÀS MARGENS DE RIO NAVEGÁVEL. EXISTÊNCIA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE EM FAVOR DOS EXPROPRIADOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284. O exame da questão referente à indenização decorrente de desapropriação de imóvel situado às margens de rio navegável é de âmbito infraconstitucional. Incabível, pois, o recurso extraordinário, visto que não há ofensa direta à Constituição federal. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional pertinente e os fatos e provas da causa, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 494977 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 7/5/2010)



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes monocráticos: ARE 1.285.832, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/9/2020; e ARE 1.171.376, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 7/11/2018.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente